Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703063-51.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD EMBARGADO: FUN HOUSE EVENTOS LTDA-ME DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face do acórdão n. 1989393. Nas razões recursais ora em exame, o embargante alega que há omissão no aresto por não ter analisado provas que comprovariam a execução pública de músicas pela embargada, como fotos de eventos, postagens em redes sociais e o objeto social da empresa. Sustenta, ainda, que existe contradição ao desconsiderar tais provas e exigir termo formal de fiscalização. Assim, requer a integração do acórdão e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria. Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, o embargante se manteve silente. A embargada não foi intimada para se pronunciar a respeito. É o relatório. DECIDO. Cumpre-me registrar que os Embargos de Declaração não ultrapassam a barreira de admissibilidade. Consoante registrado no despacho ID 71909606, o Sistema PJe registrou a ciência do embargante ao aresto no dia 30/4/2025, de forma que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de declaração, previsto no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil – CPC, findou-se em 9/5/2025. Assim, considerando que o recurso somente foi oposto no dia 12/5/2025, patente a sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço os Embargos de Declaração ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, c/c art. 1.023, caput, ambos do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator